Tribunal: TJDFT
Processo: 0702227-13.2023.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO AMBULATORIAL DE HEMODIÁLISE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento, com de antecipação de tutela, interposto contra decisão proferida no bojo do processo no 0763282-48.2023.8.07.0016, em tramitação perante o 4° Juizado Especial da Fazenda pública do DF, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para que o DF fornecesse à autora, imediatamente, tratamento de hemodiálise, nos termos da prescrição médica.
2. A agravante alegou que é idosa (64 anos de idade), que foi diagnosticada com insuficiência renal crônica terminal (CID N18.08) e que possui hipertensão e diabetes como comorbidades. Noticiou que está internada no Hospital Regional da Asa Norte, necessitando de vaga fixa em clínica conveniada ao SUS para realizar sessões de hemodiálise, visando sua alta hospitalar, conforme relatórios médicos e histórico de observações do sistema de regulação SISREGIII. Sustentou que a prolongada estadia em ambiente hospitalar, além de gerar altos custos para o sistema de saúde, expõe a saúde da parte autora a sérios riscos, como infecções hospitalares. Aduziu que a solicitação médica foi inserida no sistema de regulação em 19/10/2023, sob a classificação de risco Vermelho – Emergência. Alegou ter tentado solução extrajudicial, entretanto, a Administração Pública apenas informou que há uma fila de espera, sem fornecer nenhum agendamento ou previsão para a realização do procedimento. Requereu, em sede de antecipação de tutela, que o Distrito Federal disponibilize à agravante, imediatamente, o procedimento de hemodiálise ambulatorial (três sessões por semana), nos termos da prescrição médica. Pugnou pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada.
3. Foi indeferido o pedido de antecipação de tutela (ID 53381150).
4. Foram apresentadas contrarrazões (ID 53782957).
5. O Ministério Público que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo não provimento do agravo (ID 54301356).
6. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é um direito de todos, e ao Estado incumbe o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços que visem sua promoção, proteção e recuperação. Ademais, a Lei Orgânica do Distrito Federal também assegura idêntico direito (artigos 204 e 207), devendo a assistência médica estipulada na Lei 8.080/90 ser interpretada em conformidade com as disposições da Constituição Federal e da Lei Orgânica Do Distrito Federal, alcançando, inclusive, os medicamentos necessários à promoção da saúde do indivíduo.
7. Considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos, nos termos do Enunciado no 93 da III Jornada de Direito à Saúde no CNJ.
8. A solicitação médica para disponibilização de tratamento de hemodiálise ambulatorial (três sessões por semana) foi inserida no Sistema de Regulação no dia 19/10/2023 (ID 177247366 origem), com classificação de risco vermelho - emergência. No Ofício no 180/2023 de ID 177247368 (autos origem), datado de 24 de outubro de 2023, constou informação que para vaga em hemodiálise (três sessões por semana) há 194 pacientes inseridos na lista de regulação, sendo 79 pacientes com classificação vermelho – emergência, 81 pacientes com classificação amarelo e 34 pacientes com classificação verde. Comunicou, ainda, que a agravante se encontra na 75a posição da lista de regulação, não sendo possível uma previsão de tempo para atendimento ao pleito.
9. Não cabe ao Judiciário interferir no mérito da questão clínica, sob pena de se estar invadindo seara de que não detém conhecimento. Entretanto, cabe ao Juiz, nesses casos, avaliar a situação descrita, conforme a legislação e jurisprudência atual, bem como com base nas informações técnicas prestadas pelo especialista que acompanha a paciente e que aponta a necessidade urgente de realização da hemodiálise ambulatorial, sendo que a realização do tratamento deve ser imediatamente adotada pela Administração Pública, na medida das possibilidades do sistema, sem, contudo, colocar em risco a vida e a integridade física dos cidadãos.
10. No caso, restou evidenciado que a agravante se encontra internada no HRAN e recebendo o tratamento de hemodiálise desde 10/10/20203, conforme informado no ID 177247366 origem, estando, portanto, devidamente assistida.
11. Assim, não evidenciada situação excepcional a legitimar a intervenção judicial para alteração da lista de espera, incabível que a recorrente seja imediatamente recolocada em primeiro lugar da fila de espera, sob pena de ofensa ao princípio da isonomia.
12. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
13. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais). Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.